Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-78.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000715-78.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: G. A. L. RIOS & CIA LTDA e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, SOSTENES JESUS DOS SANTOS MACEDO, ISABELA CARDOSO BRITO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS TÍTULOS INADIMPLIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, visando ao recebimento de R$ 165.075,10, decorrente de contrato de desconto bancário. O segundo apelante sustentou sua ilegitimidade passiva por ausência de vínculo de fiança nas operações inadimplidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o apelante figura como fiador nos contratos que embasaram a cobrança; (ii) verificar se há nos autos prova suficiente da efetiva realização das operações de desconto bancário e da inadimplência alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura nos contratos juntados aos autos, com disposição expressa de que figura como fiador, é suficiente para reconhecer sua legitimidade passiva, não havendo violação à regra da interpretação restritiva da fiança. 4. O banco não juntou aos autos os títulos de crédito que teriam sido descontados, tampouco os respectivos borderôs, limitando-se a apresentar contratos genéricos e extratos bancários com registros unilaterais sob a rubrica “DESC ESCRITURAL”. 5. A ausência dos títulos e dos documentos que demonstrem a liberação de crédito, o inadimplemento dos sacados e o não pagamento dos sacadores impede a caracterização do fato constitutivo do direito da parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC. 6. A justificativa de extravio dos títulos, embora plausível, não supre a necessidade de apresentação de prova robusta, objetiva e verificável da dívida. 7. Os extratos bancários, desacompanhados dos documentos instrutórios essenciais, não possuem presunção absoluta de veracidade, sendo insuficientes para fundamentar a cobrança. 8. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ exige a apresentação dos borderôs e dos títulos inadimplidos para embasar ações de cobrança ou monitórias fundadas em contrato de desconto bancário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A assinatura do fiador em contrato que expressamente indica sua condição é suficiente para reconhecer sua legitimidade passiva. 2. A cobrança baseada em contrato de desconto bancário exige a juntada dos títulos efetivamente descontados e inadimplidos, bem como dos respectivos borderôs. 3. A ausência de tais documentos impede a caracterização do fato constitutivo do direito e conduz à improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000715-78.2019.805.0080, de Feira de Santana, em que figuram, como apelantes, G.A.L. Rios & Cia. Ltda. e Abenilton Rego de Magalhães e, como apelado, o Banco Bradesco S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça